Tribunal: STF
Processo: RE 384031
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração, efeito modificativo e contraditório
 (CF, art. 5º, LV).
Firme o entendimento do Tribunal que a
garantia constitucional do contraditório exige que à parte contrária
 se assegure a possibilidade de manifestar-se sobre embargos de
declaração que pretendam alterar decisão que lhe tenha sido
favorável: precedentes.